Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. TEMA 996/STJ. LUCROS CESSANTES. VALOR DE JUROS DE OBRA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, diante do atraso na entrega da obra, condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes e à restituição do valor cobrado a título de juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa. No mérito, (ii) a diferença entre o termo de reserva da unidade habitacional e do contrato de compra e venda, sendo que o prazo estimativo de entrega contido no termo de reserva não poderia ser utilizado como o termo final de entrega do imóvel; (iii) a ocorrência de caso fortuito, em razão da pandemia; (iv) a inexistência de lucros cessantes; (v) a incorreção no valor referente aos juros de obra e (vi) o termo inicial para o pagamento de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de incompetência pelo valor da causa. O valor da causa não se confunde com o valor do contrato. Na presente hipótese, deve ser considerado o proveito econômico almejado pela autora, não se aplicando o valor integral do contrato como parâmetro para definir a competência. Assim, não há violação ao limite imposto pelo art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/95 (Acórdão 1983086 – 3a Turma Recursal). Preliminar rejeitada.
4. Da natureza jurídica do termo de reserva. Se a data informada na Proposta de Compra ou no Termo de Reserva previa um prazo certo para a entrega, esse prazo passa a integrar o contrato e vincular as partes (Acórdão 1983086 – 3a Turma Recursal).
5. Do prazo de tolerância. Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1582318/RJ), o prazo máximo de prorrogação é de 180 dias corridos” (TJDFT, Acórdão 2023227 – 2a Turma Recursal).
6. Da inexistência de caso fortuito. A escassez de mão de obra especializada não configura caso fortuito ou fato de terceiro capaz de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil, caracterizam-se, pois, como fortuitos internos, nos termos do Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil da Justiça Federal.
7. Dos lucros cessantes. A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que o prejuízo do comprador em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel é presumido e estabelece os lucros cessantes entre 0,5 e 1% do valor do imóvel ou pelo valor de mercado (Acórdão 1168359 – 1a Turma Recursal). O termo inicial para o pagamento dos lucros cessantes ocorre após o prazo para a entrega do imóvel e após o prazo de tolerância.
8. Dos juros de obra. Conforme o Tema 996/STJ, ultrapassado o prazo de tolerância, e reconhecida a mora contratual, devem as requeridas serem responsabilizadas pela indenização de tal pagamento, porque o mutuário somente foi onerado deste encargo em razão da desídia das requeridas no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente (TJDFT, Acórdão 2037851 – 3a Turma Recursal). É equivocada a adoção dos valores constantes na coluna “Valor Pago/Devolvido” para cálculo dos juros de obra, pois os valores apropriados constam na coluna “Juros” da planilha acostada aos autos.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e fixar o valor devido a título de juros de obra em R$ 3.073,10 e determinar que o pagamento de lucros cessantes deve ter como termo inicial a data de 01/07/2022. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.287.458/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe de 19/05/2016; REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019; REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017; TJDFT, Acórdão 1983086, 0768892-60.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025; Acórdão 2023227, 0815444-83.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 1878785, 0760618-44.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024; Acórdão 1168359, 0744282-72.2017.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2019, publicado no DJe: 04/06/2019; Acórdão 2037851, 0810027-52.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025; Acórdão 2037527, 0711451-87.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.